Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA UTILIDADE E DA NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa no sistema INFOJUD, formulado em fase de cumprimento de sentença, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora pertencentes à pessoa jurídica executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade e a utilidade da realização de pesquisa no sistema INFOJUD para obtenção de dados fiscais de pessoa jurídica, com o objetivo de identificar bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) foi substituída, a partir do ano-calendário de 2014, pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF), a qual não contempla declaração de bens, limitando-se a informações contábeis e rendimentos pretéritos.
4. A consulta ao sistema INFOJUD, quando direcionada a pessoa jurídica, não se mostra apta a alcançar a finalidade executória pretendida, por não fornecer dados acerca de patrimônio suscetível de penhora.
5. A determinação de diligências sabidamente ineficazes viola os princípios da utilidade e da necessidade, além de implicar movimentação desnecessária da máquina judiciária e indevida incursão em informações sigilosas.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a inutilidade da pesquisa INFOJUD para localização de bens de pessoas jurídicas, por se tratar de medida inócua ao processo executivo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inc. IV, 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 03.10.2024. TJDFT, AI 0702267-58.2025.8.07.0000, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 29.10.2025. TJDFT, AI 0718972-68.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 16.07.2024.